Tribunal: TJDFT
Processo: 0711711-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711711-23.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Conforme dispõe o artigo 30, inciso I, alínea a, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/1981), o foro competente para julgar ações em que o Estado de Goiás for parte é de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual. 2.1. Logo, a competência absoluta da Justiça do Estado de Goiás afasta a possibilidade de eleição de foro pelas partes. 3. Consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, referido ato normativo trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 3/79. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021) 4. Não bastasse isso, nos contratos celebrados com o Poder Público, não podem as partes contratantes eleger foro em desconformidade com o artigo 52, parágrafo 2o da Lei 8.666/1993, o qual determina o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão relativa ao pacto, porquanto trata-se de matéria de ordem pública. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. As recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, do CPC, afirmando ser possível um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput e § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confira-se Pet n. 14.756/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015